Tribunal: TJDFT
Processo: 0752783-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752783-82.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOC.NAC.DOS CENTROS DE DEF.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE AGRAVADO: TENCENT HOLDINGS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO CENTRO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ANCED/Seção DCI Brasil, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1aVIJ/DF que, na Ação Civil Pública n. 0704828-50.2024.8.07.0013, ajuizada em desfavor de TENCENT HOLDINGS LTDA, indeferira a tutela de urgência incidental, postulada com fito de suspender e bloquear todas as atividades econômicas da empresa requerida, a fim de compeli-la a comparecer aos autos – diante da dificuldade da citação -, com fixação de multa diária em patamar mínimo de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em caso de descumprimento da ordem de bloqueio das atividades eletrônicas. Em suas razões recursais (ID. 78917065), a associação agravante alega que a ação civil pública fora ajuizada em desfavor de empresa estrangeira que desenvolve e comercializa jogos eletrônicos, visando coibir a prática abusiva de venda de loot boxes (caixas-surpresa). Na origem, a parte autora sustenta que as loot boxes configuram forma dissimulada de jogo de azar dirigida ao público infantojuvenil, mascarada sob a denominação de “item interativo digital”, cujo funcionamento se baseia em mecanismos aleatórios de recompensa condicionados a pagamento, reproduzindo a lógica das apostas. Afirma que tal prática gera efeitos psicológicos e econômicos nocivos às crianças e adolescentes, fomentando dependência, impulsividade, compulsividade e monetização predatória da atenção infantil, com prejuízos de natureza estrutural e sistêmica à coletividade. A tese central da ação civil pública apoia-se na interpretação de que a prática já se encontrava vedada pelo ordenamento jurídico antes mesmo da edição da Lei n. 15.211/2025, denominada “Estatuto Digital da Criança e do Adolescente”, a qual, segundo a agravante, apenas consolidou e reforçou proibições já extraídas do sistema constitucional e infraconstitucional de proteção integral da criança e do adolescente. Para impugnar a conclusão apresentada pela 1aVIJ/DF, a agravante sustenta que a legislação recente reforça a pertinência da ação civil pública, funcionando como instrumento interpretativo e confirmatório da tese originária. No mérito, a agravante assevera que as loot boxes devem ser equiparadas a jogos de azar, por apresentarem os três elementos essenciais da aposta: pagamento, aleatoriedade e possibilidade de recompensa de valor variável, razão pela qual sua exploração em ambiente acessível a crianças e adolescentes viola frontalmente normas protetivas do ECA, notadamente os arts. 80 e 81, incisos III e VI, bem como dispositivos da Constituição Federal (art. 227) e do CDC (arts. 4o, 36 e 37, § 2o). Invoca, ainda, a Resolução n. 163/2014 do CONANDA, que classifica como abusiva a comunicação mercadológica dirigida ao público infantil. Sustenta, outrossim, a configuração de dano moral coletivo in re ipsa diante da exploração de atividade ilícita e prática comercial abusiva, citando precedentes do c. STJ que reconhecem a presunção do dano moral coletivo em hipóteses de violação a valores fundamentais da coletividade, especialmente em casos análogos envolvendo jogos de azar ilegais. Defende que a gravidade da conduta, por si só, é suficiente para caracterizar a lesão aos interesses difusos, independentemente de prova concreta de prejuízo individual. No tocante à medida de tutela de urgência, a agravante argumenta que a suspensão das atividades da empresa ré em território nacional não se revela desproporcional, especialmente diante da dificuldade de sua citação e da ausência de representante legal no país, em afronta ao disposto no art. 1.134 do Código Civil. Aduz que tal irregularidade demonstra resistência à submissão à jurisdição brasileira, legitimando a adoção de medida coercitiva para assegurar a eficácia do provimento jurisdicional, invocando, para tanto, precedente do Pretório Excelso que reconhece a possibilidade de suspensão das atividades de empresa estrangeira que atue de forma irregular no território nacional - (Pet 12404 Ref, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03-09-2024, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-09-2024 PU- BLIC 04-09-2024). Reforça que já tentou, por diversas vezes, efetivar a citação da ré, mas que não conhece o paradeiro de qualquer representante legal no Brasil. Disso, conclui que o deferimento do bloqueio de suas atividades é a medida adequada para que a ré seja compelida a comparecer aos autos. Argumenta que o indeferimento do pedido, ao fundamento de que não houve o esgotamento de diligências, e da desproporcionalidade da medida pleiteada, não podem prevalecer sobre a importância do objeto da ação civil pública. Com esses argumentos requer, em cognição sumária, a antecipação da tutela recursal a fim de que seja determinada a suspensão de todas as atividades econômicas da agravada em território nacional, até que ela compareça aos autos e regularize a sua situação processual, sob pena de multa diária de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Preparo dispensado por força do artigo 18 da Lei n. 7.347/1985. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Consoante relatado, a controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à análise da pertinência processual de, analisando-se postulação de tutela de urgência calcada no risco coletivo à criança e ao adolescente, bloquear integralmente toda a atividade eletrônica/digital com a participação da empresa TENCENT HOLDING LTDA, buscando a finalidade processual de compeli-la a comparecer aos autos originários da Ação Civil Pública para triangulação processual. Para tanto, a associação agravante fundamenta na importância do direito material discutido, na edição da Lei 15.211/2025, nos artigos 4o, 5o, 74, 80, 81, III e VI, 243 e 252 do Estatuto da Criança e do Adolescente; art. 227 da Constituição Federal; artigos 4o, 6o, 36 e 37, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e art. 1.134 do Código Civil. Considerando o que se extrai da decisão de primeiro grau, impõe-se reconhecer que o indeferimento da tutela de urgência — consistente na suspensão e bloqueio de todas as atividades econômicas da agravada — apoiou-se efetivamente na insuficiência das diligências realizadas para localização de endereço ou representante legal da empresa estrangeira, e na constatação da desproporcionalidade da medida postulada, diante da envergadura econômica e global da empresa. A alegação de que a agravante não teria se valido do princípio da cooperação para buscar, por meios de diversas modalidades distintas de consultas à sistemas que estão disponíveis ao juízo, qualquer dado capaz de viabilizar a citação revela que, sob o prisma procedimental, não houve exaurimento das tentativas de obtenção de elementos fundamentais para viabilizar a triangulação processual. Ademais, a desproporcionalidade apontada pelo juízo primevo não pode ser olvidada. O Juízo de primeiro grau considerou que a envergadura da ré, como empresa multinacional, engloba produtos dos mais diversos nichos, e destinados a faixas etárias diversas, inclusive que não são destinadas às crianças e aos adolescentes, de modo que a suspensão total de suas atividades no Brasil configuraria medida manifestamente excessiva. No que tange à natureza da empresa demandada — Tencent Holdings Ltd. —, trata-se de conglomerado tecnológico multinacional fundado em 1998, sediado em Shenzhen (China), e tradicionalmente reconhecido como uma das maiores empresas globais de tecnologia e entretenimento, com atuação em fintechs, computação em nuvem, publicidade online e jogos eletrônicos. As estimativas de mercado apontam que sua capitalização de mercado pode ser próxima de 1 (um) trilhão de dólares. Em se tratando de contexto macroeconômico-empresarial amplo, é inequívoco que a atuação da Tencent não se limita a jogos direcionados ao público infantojuvenil, mas alcança uma base diversificada de consumidores adultos, o que reforça o juízo de desproporcionalidade da medida genérica postulada — voltada a atingir toda a atividade econômica da empresa no território nacional. A adoção de bloqueio absoluto representaria, na prática, a imposição de sanção às atividades lícitas e regulares, potencialmente comprometendo direitos de ampla parcela de consumidores e o funcionamento de serviços distintos daqueles objetos da ação civil pública, destoando da finalidade específica da ação civil pública. Houve, portanto, inespecificidade inconteste do pedido de bloqueio postulado. Ademais, quanto à norma mais recente — Lei 15.211/2025 (o “Estatuto Digital da Criança e do Adolescente”) —, cumpre considerar seu regime transitório. O referido diploma legal, embora disponha sobre a vedação das loot boxes em jogos eletrônicos direcionados às crianças e aos adolescentes, estabeleceu prazo de seis meses a partir da data de sua publicação (17 de setembro de 2025) para que os fornecedores regularizem representação legal no país apta a receber citações, intimações ou notificações, vejamos: Art. 20. São vedadas as caixas de recompensa (loot boxes) oferecidas em jogos eletrônicos direcionados a crianças e a adolescentes ou de acesso provável por eles, nos termos da respectiva classificação indicativa. (...) Art. 40. Os fornecedores dos produtos ou serviços de que trata o art. 1o desta Lei deverão manter representante legal no País com poderes para receber citações, intimações ou notificações, entre outros, em quaisquer ações judiciais e procedimentos administrativos, bem como responder perante órgãos e autoridades do Poder Executivo, do Poder Judiciário e do Ministério Público e assumir, em nome da empresa estrangeira, suas responsabilidades perante os órgãos e as entidades da administração pública. Art. 41-A. Esta Lei entra em vigor seis meses após a data de sua publicação. (Incluído pela Medida provisória no 1.319, de 2025) Isso revela que o Poder Legislativo, previu a necessidade de adaptação às circunstâncias concretas de empresas estrangeiras, de modo a evitar ruptura abrupta de suas atividades — especialmente aquelas que dependem de estrutura internacional. Logo, deferir de imediato a suspensão de todas as atividades da agravada equivaleria a suprimir o lapso legal concedido para regularização, o que, além de interferir indevidamente em prerrogativa normativa do Poder Legislativo, implicaria em antecipação de efeitos de norma penosa à empresa, sem observar o regime de transição concedido. Por fim, a invocação, por analogia, de precedente paradigmático de suspensão integral de plataforma estrangeira, eventualmente suscetível de aplicação nos termos da PET n. 12.404 Ref, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, 1a Turma, julgado em 03-09-2024, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-09-2024 PU- BLIC 04-09-2024, exige cautela redobrada. O julgamento referenciado decorreu de circunstâncias fáticas específicas, de reiterado descumprimento de ordens judiciais em contexto político-internacional, e sua aplicação exige análise concreta e individualizada pelo Juízo da 1a VIJ/DF, o que não se verifica neste caso: a decisão de primeiro grau recusou o bloqueio precisamente por não terem sido esgotadas diligências prévias para reunião de elementos viabilizadores da citação, e pela desproporcionalidade da medida. Adotar tal precedente, em decisão proferida diretamente pelo Tribunal, sem observância do que fora especificamente decido pelo primeiro grau, e do não esgotamento das medidas previstas no Código de Processo Civil, equivaleria a supressão de instância e violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, a despeito da gravidade da matéria. Assim, diante da ausência de exaurimento das diligências de localização da agravada, da inobservância do regime transitório conferido pela Lei 15.211/2025, da desproporcionalidade manifesta da medida requerida – ante sua inespecificidade -, e do risco de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância, eis que a aplicação da PET n. 12.404/STF não teve sequer sua subsunção aferida pelo Juízo de primeiro grau, não se vislumbra plausibilidade mínima do direito invocado nem risco de ineficácia irremediável da tutela jurisdicional, exigidos para a antecipação pretendida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensada a intimação da agravada, eis que não há triangulação processual. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025 às 16:59:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora